Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a cassação da sentença. Alega que a suposta ausência da manifestação da apelante não pode ser caracterizada como ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 2.1. Se intimado para tomar as providências necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual. É o que se verifica na presente hipótese, em que, após diligência frustrada, a parte autora não indicou meio hábil ao deslinde da causa, tampouco requereu a conversão do feito em execução de título extrajudicial. No caso dos autos, o autor deixou de atender comando judicial, ao passo que entendeu, ainda, ter havido a regular citação do réu.
3. A falta de endereço válido ou de pedido de conversão do feito em execução de título extrajudicial gera a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular, hipótese que também dispensa a intimação pessoal do autor. 3.1. Jurisprudência: “(...)3. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a indicação de endereço válido ou o requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Desnecessária a intimação pessoal do autor anteriormente à extinção do feito com fundamento no inciso IV do artigo 485, do Código de Processo Civil.” (07037671220238070007, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, publicado no PJe: 9/1/2024). 3.2. Dessa forma, impõe-se a manutenção da extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos art. 485, IV, do CPC.
4. Descabida a majoração de honorários em grau de recurso quando ausente condenação em honorários na origem, pela falta de angularização da relação processual.
5. Apelação improvida.